Tribunal: TJSP
Processo: 1005659-29.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termo do art. 85, § 2o, do CPC – Valor adequado ao caso concreto - Recurso improvido."